Tribunal: TJDFT
Processo: 0753382-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753382-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: STEFANIO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID 218376620 do processo n. 0707316-48.2023.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pelo agravante contra Stefânio Antônio da Silva, indeferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade do executado e de percentual de salário. Em suas razões recursais (ID 67297360), o agravante sustenta inexistir comprovação nos autos de que o imóvel se trata de bem de família. Alega que se trata de conclusão de ofício do Juízo da origem. Menciona ser ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do bem. Alude a julgados que entende amparar a sua tese. Argumenta que "os executados não comprovaram que o imóvel é o único bem destinado à residência da família, sendo imprescindível para a análise que o devedor apresentasse nos autos as certidões negativas dos cartórios de imóveis do DF, também do seu cônjuge, para comprovar o atendimento aos requisitos legais". Ressalta que o imóvel em questão está localizado na Asa Sul, região nobre da cidade. Aduz que o agravado poderia vender o bem, quitar a sua dívida no valor de R$286.409,71 (duzentos e oitenta e seis mil quatrocentos e nove reais e setenta e um centavos) e, com o saldo, adquirir outra moradia. Alega que o agravado é pensionista da Câmara dos Deputados e que teria rendimento mensal por volta de R$34.432,62 (trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos). Aduz que a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado não comprometeria a sua subsistência. Defende que a impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionalizada, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família, o que seria o caso dos autos. Ressalta que o cumprimento de sentença se estende desde 2023 sem que o executado tenha adimplido com a dívida. Cita precedentes que entende lhe serem favoráveis. Arrazoa estarem presente os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito se verificaria a partir dos argumentos que expôs, porquanto o executado não comprovou que o imóvel se trata de bem de família e possibilidade de penhora de parte do salário. Por outro lado, o perigo de dano está relacionado à imprescindibilidade das contrições vindicadas para haver a satisfação de seu crédito e ao risco de alienação ou alteração da titularidade do bem. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido de penhora do imóvel do executado e a penhora salarial. No mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar anteriormente concedida. Preparo recolhido (ID 67297363 É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado pelo agravante contra Stefânio Antônio Da Silva, em razão do título executivo judicial formado com a procedência de pedido monitório, atinente ao Contrato de Abertura de Crédito Direto ao Consumidor – CDC firmado entre as partes. O valor inicial do débito é R$286.409,71 (duzentos e oitenta e seis mil quatrocentos e nove reais e setenta e um centavos). Houve o bloqueio da quantia de R$1.301,78 (mil trezentos e um reais e sessenta e oito centavos), que estava depositada em conta bancária do executado (ID 203206504). O executado apresentou impugnação à penhora (ID 206027562). E o exequente se manifestou ao ID 207585766. No curso do processo, a par das informações contidas no relatório Infojud, o agravante requereu a penhora de bem imóvel do executado (ID 204420799). Então, o Juízo da origem proferiu a decisão agravada (ID origem 218376620), no qual indeferiu tal pedido. Por pertinente, confira-se trecho desse pronunciamento: (...) Os lançamentos descritos no extrato juntado no ID 206027565 demonstram que a penhora recaiu sobre o salário do executado. Inclusive, os exequentes não se insurgiram contra a alegação de que a constrição atingiu verba salarial, tratando-se, portanto, de fato incontroverso. É sabido que a jurisprudência predominante nos tribunais pátrios, seguindo o entendimento dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, para possibilitar a penhora do salário em percentual que não afete a dignidade do devedor ou a sua capacidade de subsistência. Além disso, diversamente do que alega o executado, os descontos em folha de pagamento voluntariamente autorizados por ele para o pagamento de prestações de empréstimos, não obstam, simplesmente por terem alcançado o percentual de 30% de sua remuneração, a realização de penhora. Ocorre que, no caso concreto, ao contrário do que sustentam os exequentes, a manutenção da penhora do valor localizado via Sisbajud, bem como a penhora de 30% do salário do devedor comprometem significativamente a sua capacidade financeira, comprometendo o custeio dos gastos necessários à sua subsistência. Conforme descrito no laudo médico juntado no ID 213106216, o executado é idoso, cadeirante, portador de esclerose múltipla na forma remitente recorrente e de graves sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral. Somente com o pagamento mensal de cuidadores e empregada doméstica, o executado comprovou com os documentos juntados no ID 213104435 gastar R$ 11.640,00. Deduzindo esse valor da renda líquida descrita no contracheque juntado no ID 213106217, remanesce R$ 7.124,00 para o custeio de todas as demais despesas com o tratamento do crítico estado de saúde do executado e para sua manutenção e de sua família. Nesse contexto, na hipótese dos autos é incabível a flexibilização da regra da impenhorabilidade salarial. Face o exposto, acolho a impugnação para desconstituir a penhora, bem como para indeferir o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado. Após o decurso do prazo recursal, certifique sobre a atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso interposto contra esta decisão e, caso negativo, expeça-se alvará de levantamento de R$ 1.301,78 e acréscimos legais em favor do executado. 2. A exequente requereu na petição de ID 204420799 a penhora do imóvel descrito na declaração de imposto de renda do executado. O imóvel em questão foi o único descrito na declaração de imposto de renda do executado (ID 203206501), foi ali indicado como o endereço de sua residência e, corroborando a informação prestada à Receita Federal, corresponde ao endereço em que ele foi citado (ID 157273027). Vê-se, assim, que os elementos constantes dos autos evidenciam que o imóvel consiste em bem de família e, portanto, é impenhorável. Ademais, os exequentes sequer juntaram a certidão de ônus do imóvel e atenderam o que foi estipulado no item "e" da decisão de ID 203206498. Face o exposto, indefiro o referido pleito. Acerca do assunto, o art. 1o da Lei n. 8.009/90[1] dispõe ser impenhorável o imóvel residencial do devedor. E, da análise dos autos, verifica-se que o bem cuja penhora se almeja se trata do único imóvel declarado pelo agravado em seu imposto de renda, o qual coincide com o endereço em que foi citado durante o processo de conhecimento (ID 157273027). Mais, em procuração pública o executado declarou residir no mencionado bem (ID 172739460). Assim, em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito para se deferir esse pedido de penhora em antecipação da tutela recursal. Há indícios que se trata de bem de família, o qual é impenhorável nos termos da Lei n. 8.009/90, ainda que o valor venal do imóvel seja elevado. De igual sorte, não está presente a probabilidade do direito para se deferir, em antecipação da tutela recursal, a penhora de percentual da remuneração do agravado. Em regra, a remuneração é verba impenhorável (art. 833, IV, do CPC), em que a exceção de débito alimentar só pode ser afasta em situação excepcionais, quando demonstrado que a medida não comprometerá a dignidade do devedor e de sua família (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023), requisito que demanda um juízo profundo do mérito, inviável, no caso, sem oportunizar a manifestação da parte contrária. Por outro lado, não se extrai que o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, obstando a penhora vindicada, resulte em risco de dano grave ou de difícil reparação, dado que não há elemento indicativo de que o executado esteja se desfazendo do imóvel a fim de frustrar a execução. Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Portanto, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.